Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-02.2020.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010410-02.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO DAMBROS SOBRINHO - CPF: 021.239.759-15 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOAO DAMBROS SOBRINHO - CPF: 021.239.759-15 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.
EMBARGOS REJEITADOS DA CREFISA S/A E ACOLHIDOS DO BANCO BMG S/A.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A e Crefisa S/A contra acórdão proferido em agravo de instrumento. O primeiro embargante alega contradição na condenação em honorários recursais, visto que não interpôs recurso de apelação. O segundo embargante sustenta omissão quanto à condenação por danos morais e restituição de valores pagos a maior.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside: (i) na existência de erro material na condenação de honorários recursais ao Banco BMG S/A, quando a condenação deveria recair sobre o Banco Cetelem S/A; e (ii) na alegação da Crefisa S/A de que não praticou ato ilícito ensejador da condenação, sustentando a necessidade de revisão do julgado.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis para corrigir contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, verifica-se erro material na condenação do Banco BMG S/A ao pagamento de honorários recursais, quando deveria recair sobre o Banco Cetelem S/A, que efetivamente interpôs o recurso de apelação e restou vencido. Correção necessária.

5. Quanto às razões recursais da Crefisa S/A, não há omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que todas as questões foram devidamente analisadas e fundamentadas, não cabendo rediscussão da matéria.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão já proferida quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração do Banco BMG S/A acolhidos para corrigir erro material na condenação de honorários recursais.

8. Embargos de declaração da Crefisa S/A rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição quanto à condenação em honorários recursais enseja o acolhimento dos embargos para sua correção. 2. A irresignação quanto ao mérito da decisão não constitui omissão ou contradição apta a justificar embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

CREFISA S/A
e
BANCO BMG S/A
opuseram Embargos de Declarações sob os IDs. 269056772 e 270267364, respectivamente, sustentando prequestionamento da matéria e a existência de vício de omissão no acórdão de ID 268440764, que Negou Provimento aos Recursos de Apelações dos Requeridos e Deu Provimento às razões recursais do Autor nos autos.

Alega o embargante CREFISA S/A que não agiu com negligência ou imprudência, não infringiu dever legal, contratual e social, e que a sua condenação se mostra absurda.

Sustenta que se há algum valor a ser restituído, deverá ser na forma simples.

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso, visando o prequestionamento dos dispositivos legais.

Já a embargante, BANCO BMG S/A, alega a ocorrência de vício de “omissão” no v. acórdão, ao argumento de que a condenação majorada dos honorários recursais é indevida pelo fato de não ter interposto recurso de apelação.

Requer seja provido o recurso, com saneamento do vício em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID no 271239360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Assim à evidência das razões recursais do
Banco BMG
, vejo haver razão ao acolhimento dos embargos, pois configurado o suscitado vício de contradição.

Isso porque, inobstante a embargante não tenha interposto recurso de apelação, restou condenada ao pagamento dos honorários recursais. À evidência do equivoco ocorrido na troca dos bancos, devendo corresponder a condenação dos honorários à recorrente vencida
BANCO CETELEM S/A.

Desta forma, sem maiores delongas, de fato, é notório a ocorrência da contrariedade, hipótese essa a configurar de fato o acolhimento dos embargos para sanar vício.

Diante da constatação de contrariedade nos autos e considerando em parte dispositiva da decisão, verifica-se que a parte recorrente,
BANCO CETELEM S/A
, vencida também nesta instância recursal, deve ser condenada à majoração dos honorários sucumbenciais recursais, devendo tal determinação constar no v. acórdão, observando-se os termos a seguir, em saneamento do vício:

“
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do
BANCO CETELEM S/A
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% sobre o valor da condenação, em desfavor do
BANCO CETELEM S/A
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
”

Já quanto as razões recursais da
CREFISA S/A
em que alega não ter praticado qualquer ato ilícito a levar sua condenação ao pagamento de danos morais e restituição de valores pagos a maior em contrato, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Neste importe, em v. acórdão não se constata vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora do seu recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declarações opostos pela
CREFISA S/A
, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração do
BANCO BMG S/A
, para corrigir o vício apontado e sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025